Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ECA. GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME DE VISITAS. DIREITO DA CRIANÇA E DOS GENITORES.
1. Conforme relatado, trata-se de recurso em face de decisão que indeferiu tutela de urgência que objetivava a fixação de regime de visitas entre o genitor, ora agravante, e a criança, hoje contando com 11 (onze) anos de idade.
2. Nos dizeres do art. 227 da CF “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."
3. A criança e o adolescente têm o direito constitucional à convivência familiar, enquanto os pais têm legalmente assegurado o direito à visitação aos filhos, caso não estejam em sua guarda. Tal medida possuí raízes na manutenção/criação do de vínculos afetivos necessários ao crescimento saudável da criança e, também, para imbuir nos pais o senso de responsabilidade para com os filhos.
4. O fato de a guarda provisória ter sido deferida aos tios, o genitor e a criança têm direito de manter a convivência por meio de fixação de regime de visitação, o que não demonstra, a princípio, prejuízo superior àquele decorrente da perda ou diminuição do vínculo familiar entre a criança e o pai. Outrossim, as visitas poderão ser fixadas de forma a não interferir na rotina da criança e em períodos de tempo menores, que poderão aumentar gradativamente.
5. Feitas essas considerações, não se constata que as visitas trarão prejuízo ou vulnerabilidade à criança, não se permitindo afastar, assim, o direito fundamental à convivência familiar com o genitor e o núcleo familiar paterno.
6. Recurso conhecido e provido.